Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015574-68.2020.8.11.0000 – ARAPUTANGA
Vistos.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Geraldo Vieira da Silva e G.V. da Silva Cia. Ltda. ME contra a decisão que, na ação civil pública por atos de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Autos no 0003368-61.2016.8.11.0038 – Código 72267), deferiu em parte o pedido de indisponibilidade de seus bens, determinando “a) O BLOQUEIO de valores, via sistema BACENJUD, sobre os requeridos SIDNEY PIRES SALOMÉ (CPF n. 147.339.439-20); EDONIAS ALVES DA COSTA (CPF n. 915.353.101-97; GERALDO VIEIRA DA SILVA (CPF n. 420.230.841-72) e G.V. DA SILVA CIA. LTDA – ME (CNPJ n. 01.902.048/0001-58, até o limite de R$ 170.995,00 (cento e setenta mil novecentos e noventa e cinco reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro. (...)”. (Id 51712489)
Nas razões, os agravantes sustentaram que não foram demonstrados os requisitos imprescindíveis à concessão da medida acautelatória de indisponibilidade de bens no caso concreto, haja vista a ausência de indícios de ato de improbidade que causem lesão ao erário decorrente da licitação realizada para a aquisição de veículo adaptado em ambulância UTI móvel (Tomada de Preço no 009/2014).
Defenderam, também, a ausência de dano ao erário, pois a proposta por eles apresentada e que se sagrou vencedora, no valor de R$170.995,00 (cento e setenta mil e novecentos e noventa e cinco reais), foi bem abaixo da proposta apresentada pela segunda colocada, no valor de R$245.900,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais), tendo o bem sido entregue e efetivamente utilizado pela população do Município de Araputanga.
Afiançaram, também, que o exíguo prazo para a formalização do processo licitatório e o fato de a empresa que se sagrou vencedora não possuir o objeto licitado à época do julgamento das propostas não podem justificar o deferimento da drástica medida de indisponibilidade, como entendeu o magistrado de piso, pois, além de a Lei 8.666/93 não estabelecer prazo para a conclusão da licitação, o edital do certame e a minuta de contrato preveem o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do bem licitado.
Assentaram, com base nestas premissas, que “a situação descrita nos autos revela a inexistência de indícios suficientes de atos ímprobos, na medida em que o fato de o procedimento licitatório ter sido realizado e concluído em curto espaço de tempo, bem como pelo fato da empresa licitante, no ato do julgamento das propostas, não ter o bem licitado em seu poder, não evidencia conduta ímproba lesiva ao erário”.
Aduziram, outrossim, que “não há contemporaneidade entre a data da prática do suposto ato ímprobo imputado (novembro de 2014) e a data da decretação da medida drástica de indisponibilidade de bens (...), demostrando, à toda evidência, a completa ausência de cautelaridade da medida deferida”.
Por derradeiro, os recorrentes pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento de funcionários, contas pessoais e familiares e que os veículos afetados pela constrição já foram vendidos a terceiros. No mérito, requereram o provimento do recurso “para suspender, em definitivo, os efeitos da decisão recorrida” (Id 51712478)
2. Em princípio, recebo o presente recurso e dou-lhe seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida nele atacada tem natureza interlocutória e de urgência, amoldando-se, por conseguinte, à hipótese prevista no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que não merece acolhimento, ante a ausência dos requisitos legais necessários, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou mesmo viole princípios da Administração Pública (fumus boni iuris).
Para os recorrentes, porém, não foram demonstrados indícios seguros do cometimento de ato de improbidade em relação à Tomada de Preços no 009/2014, realizada para a aquisição de ambulância para o Município de Araputanga, não sendo possível efetuar-se a indisponibilidade de seus bens.
Contudo, ao revés deste entendimento, verifico que não há nos autos (que são físicos na origem, frise-se) qualquer documento que possa corroborar as alegações dos agravantes, mostrando-se inviável, consequentemente, a suspensão da decisão recorrida que, de forma fundamentada, concluiu pela existência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa, decorrentes da constatação de várias irregularidades no referido procedimento licitatório, quais sejam:
“a) O decurso de curto lapso temporal de formalização do procedimento licitatório;
b) A participação de uma empresa, G.V DA SILVA & CIA. LTDA – ME, que não dispunha do objeto da licitação, já que comercializava veículos USADOS e a licitação abrangia um veículo 0 Km;
c) A constatação de que à época do julgamento das propostas a G.V DA SILVA & CIA. LTDA – ME não possuía em seu patrimônio o veículo oferecido no certame;
d) A homologação da licitação com a declaração de vencedora da empresa G.V DA SILVA & CIA. LTDA – ME, mesmo tendo havido recurso a informar que esta não dispunha do objeto da licitação;
e) A formalização de contrato e o recebimento do veículo que não era 0 Km, bem como não possuía vários itens descritos no edital de licitação”. (Id 51712489, p. 4)
Destaque-se, outrossim, que, em regra, o dano ao erário na hipótese de fraude à licitação (dispensa indevida, redirecionamento etc.) é presumido (in re ipsa), pois, em vista da inobservância das regras previstas na Lei 8.666/93, o poder público deixa de contratar a melhor proposta, sendo este, aparentemente, o caso dos autos.
Assim, neste momento processual, mostra-se ausente a relevância da fundamentação apta a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida.
O mesmo se pode dizer, outrossim, da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), pois, conquanto tenha havido o bloqueio de parte do valor referido na decisão recorrida, os agravantes não demonstraram, objetivamente, a presença de tal requisito, limitando-se a afirmar, novamente sem qualquer comprovação, que necessitam dos valores bloqueados para o pagamento de funcionários e outras despesas da empresa, bem como para o adimplemento de contas pessoais e familiares.
Ausentes, consequentemente, os requisitos legais, não há falar-se na atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
No mais, no que tange à alegação de que os veículos atingidos pela indisponibilidade de bens já foram alienados a terceiros, trata-se de matéria a ser submetida primeiramente ao juízo a quo, que detém competência para a aferição de eventual excesso ou inadmissibilidade da medida.
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por Geraldo Vieira da Silva e G.V. da Silva Cia. Ltda. ME.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Cumpra-se, inclusive intimando os agravantes para juntar cópia da petição inicial da demanda e comprovar a data da intimação da decisão agravada, ante a ausência destes documentos nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora